Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705613-31.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: PALOMA AZEVEDO LIMA RECORRIDO: DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem e determino a devolução dos autos ao Des. Maurício Miranda, tendo em vista que não há hipótese regimental prevendo que a distribuição de processos equivocadamente na Câmara torne prevento o Desembargador na Turma. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator